Tribunal: CARF
Processo: 10215.000108/2001-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10215.000108/2001-20
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.128 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRANCINEUDO FRANCISCO SOUZA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1997
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente até à data de ocorrência do fato gerador.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes (relatora) e Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

(Assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
3201-00.054, proferido pela 1a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000108/2001-20
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01
e 13/22, no qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício
1997, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Boa Vista", localizado no município de Vitória
do Xingu, com área total de 2.989,40 ha, cadastrado na SRF sob o n° 5.250.760-2, no valor de
R$ 153.650,09, acrescido de multa de lançamento de oficio no valor de R$ 115.237,56, e de
juros de mora, calculados até 30/01/2001, perfazendo um crédito tributário total de R$
368.437,56.
Em 15/07/2004, a SRF, no acórdão no 08.794, às fls. 142/160, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 26/03/2009, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 330/341, exarou o Acórdão no 3201-00.054, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para serem excluídas da base de cálculo do
ITR/1997 as Áreas de reserva legal de 2.993,4416ha e de preservação permanente de 240,048ha.
Deve ainda, ser corrigida a Área total do imóvel para 5.986,88ha, conforme somatório das Áreas
constantes das matriculas n°. 26 e 27. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício:1997
ITR. AREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA (RESERVA LEGAL).
A área declarada a titulo de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matricula do
registro do imóvel, mesmo efetuada em data posterior ao da ocorrência do fato
gerador, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do ITR.
ITR. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. A Área de preservação
permanente que se encontra devidamente comprovada nos autos, por meio de
declaração do IBAMA, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR.
ITR. AREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA (RESERVA LEGAL).
A área declarada a titulo de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matricula do
registro do imóvel, mesmo efetuada em data posterior ao da ocorrência do fato
gerador, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do ITR.
ITR. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. A área de preservação
permanente que se encontra devidamente comprovada nos autos, por meio de
declaração do IBAMA, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

Em 19/08/2010, às fls. 345/365, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: 1. Apresentação do ADA
como condição para a exclusão da base de cálculo do ITR, tanto da área de preservação
permanente, quanto da área de utilização limitada. Aduziu a União que o acórdão recorrido,
embora não houvesse, nos autos, qualquer elemento comprovando a existência do ADA ou de
requerimento apresentado pelo contribuinte, concluiu que este faz jus ao beneficio fiscal, pois
que tal Ato só seria exigível a partir de 2001. Analisando fato idêntico, o acórdão paradigma
deu-lhe solução completamente divergente, ressaltando a necessidade da apresentação
tempestiva do ADA relativamente ao ITR de 1997, objeto daquele processo. A conclusão
referente à tempestividade do ato do IBAMA é válida para os demais períodos, porquanto
fundamentada na necessidade de se observar os comandos da IN SRF no 43/97. 2. Necessidade
de averbação no registro do imóvel, antes da ocorrência do fato gerador, como condição
para a exclusão da área de reserva legal da base de calculo do ITR. Alegou a União que o v.
acórdão recorrido reconheceu que, para fins de não-incidência do ITR, quanto à área de reserva
legal, a averbação dessa restrição ambiental na matricula do imóvel pode ocorrer após o fato
gerador do tributo apurado. Todavia, divergindo deste entendimento, a então Segunda Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes (acórdão n° 302-39.070) expõe entendimento pelo qual, pra
fins de isenção do ITR, é imperiosa a apresentação tempestiva do ato especifico do órgão
competente, para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e utilização limitada
(ADA), bem como a averbação, em data anterior ao fato gerador da obrigação tributária, da Área
de reserva legal junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 387/389, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU PARCIAL
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência APENAS em relação à seguinte
matéria: Necessidade de averbação no registro do imóvel, antes da ocorrência do fato
gerador, como condição para a exclusão da área de reserva legal da base de calculo do ITR.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
396, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 398/405,
manifestando-se quanto ao mérito do recurso.
Às fls. 474/475, a DRF apontou inexatidões materiais no Acórdão no 3201-00.054,
os quais foram recebidos na condição de Embargos de Declaração, sendo providos para a devida
correção, conforme decisão de fls. 486/491, passando o resultado do julgamento:
"Dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma Área de
Reserva Legal de 1.494,7 ha e uma Área de Preservação Permanente de 119,9 ha".
Às fls. 519/523, o Contribuinte interpôs Recurso Especial arguindo que, devido o
recorrente tomar conhecimento do cancelamento da escritura através da Corregedoria do
Conselho Nacional de Justiça por irregularidade no registro de imóvel e por não existir acórdão
que justifique o encaminhamento para a seção de julgamento e por estado de força maior,
requereu que seja submetido ao julgamento pelo fato novo ocorrido.
Submetido a Exame de Admissibilidade, o Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte foi NEGADO PROVIMENTO pela 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento,
conforme fls. 538/543.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

O Contribuinte foi cientificado, conforme Edital de fl. 550.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
DO MÉRITO
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01
e 13/22, no qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício
1997, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Boa Vista", localizado no município de Vitória
do Xingu, com área total de 2.989,40 ha, cadastrado na SRF sob o n° 5.250.760-2, no valor de
R$ 153.650,09, acrescido de multa de lançamento de oficio no valor de R$ 115.237,56, e de
juros de mora, calculados até 30/01/2001, perfazendo um crédito tributário total de R$
368.437,56.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Necessidade de averbação no registro do imóvel, antes da ocorrência
do fato gerador, como condição para a exclusão da área de reserva legal da base de calculo
do ITR.
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)
Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”
A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”
O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:
Contudo, a unificação das matrículas das áreas das glebas rurais apenas efetivouse em
06/04/2008, ou seja, posteriormente ao fato gerador do imposto, quando foram
canceladas as matrículas no 0026 (AV4M0026) e 0027 (AV4M0027), dando origem ao
imóvel descrito à margem da matrícula sob o no 0036, com área total de 5.986,88 ha
(fls. 273, 275, 292 e 308/320).
10. Nota-se, portanto, a ocorrência de erro de fato no Acórdão no 320100.054, ao
assumir os julgadores a premissa falha de que o imóvel objeto do presente processo
administrativo alcançava uma área total de 5.986,88 ha, o que, como visto acima, não
condiz com a realidade na data do fato gerador da obrigação tributária.
11. O equívoco da decisão embargada, que gerou inexatidões materiais, deve ser
corrigido, sob pena de prejuízo ao próprio autuado na liquidação e execução do julgado.
A decisão de mérito do recurso voluntário deve manter congruência com os limites do
litígio instaurado com a impugnação tempestiva.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

12. Para fins de retificação dos valores das áreas não tributáveis, cabe manter os
mesmos critérios utilizados pela decisão embargada, visto que os embargos não
constituem via adequada para o reexame de mérito. A área total do imóvel é de 2,989,4
ha, conforme declarado pelo contribuinte (fls. 18).
13. Com relação à área constituída como reserva legal, o acórdão adotou o percentual de
50% da área total do imóvel constante da respectiva matrícula, averbada em 08/01/1998.
Desse modo, a partir da área do imóvel de 2.989,4 ha, perfaz uma área destinada à
reserva legal de 1.494,7 ha, no caso da matrícula no 0026 (fls. 284/286).
14. Quanto à área de preservação permanente, o acórdão embargado acatou uma área de
240,048 ha, conforme resultado de diligência fiscal, apurada segundo o registro
validado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) para o imóvel unificado, tomando por referência o somatório das
áreas constantes das matrículas no 0026 e 0027 (fls. 324/325).
14.1 Na ausência de outro parâmetro de aferição confiável para a área de preservação
permanente, em razão do conjunto probatório disponível dos autos, é plausível a sua
estimação com base na proporcionalidade das áreas das matrículas no 0026 e 0027, isto
é, a partir do resultado matemático da expressão "(2.989,47 / 5.986,88) * 240,048". A
área de preservação permanente resulta, portanto, igual a 119,9 ha.
15. Pelas razões acima, cabe o acolhimento dos embargos inominados, com efeitos
infringentes, a fim de retificar a Área de Reserva Legal para 1.494,7 ha e a Área de
Preservação Permanente para 119,9 ha, com exclusão delas no cômputo da área do
imóvel tributável para os efeitos do lançamento fiscal. Como já explicado, reafirmase a
área total do imóvel em 2.989,4 ha.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos inominados e ACOLHO os
aclaratórios, com efeitos infringentes, para rerratificar o Acórdão no 320100.054,
passando o resultado do julgamento:
"Dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma Área de Reserva
Legal de 1.494,7 ha e uma Área de Preservação Permanente de 119,9 ha".
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador ou ainda até o início da ação fiscal.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute apenas o reconhecimento da Área de
Reserva Legal (ARL), cujos dados do processo se apresentam da seguinte forma:
FATO GERADOR – ANO 1997

DITR
AI
DRJ
TO
ARL
2993,00 ha
0
0 ha
2.993,0 ha
Contudo a Turma Ordinário reviu este valor (2.993,0 ha) após embargos para
1.494, 7 há.
As provas apresentadas foram as seguintes:

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

ADA –

AVERBAÇÃO - 08/01/1998
0026 (AV4M0026) e 0027
(AV4M0027),
LAUDO

ARL
x
2.993,00 ha
x
A discussão dos autos cinge-se apenas no tocante ao reconhecimento da ARL.
Verifico que para fins da sua comprovação temos nos autos AVERBAÇÃO DE 2.993,00 ha,
datado de 17 de fev de 2003.
Contudo assiste razão a decisão recorrida quando reenquadrou a porção de terra
sujeita a isenção a titulo de ARL.
Portanto, não merece reparo a decisão recorrida no tocante ao
reconhecimento da ARL pretendida, uma vez que a referida averbação ocorreu até o inicio
da ação fiscal.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no
mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes
Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante os argumentos trazidos pela I. relatora, divirjo quanto ao seu
entendimento de que seria desnecessária, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a
averbação das ARL antes de a dada do fato gerador da obrigação principal, desde que se tenha
dado até o início da ação fiscal.
É de se reconhecer que à data do fato gerador em tela, é dizer, 01/01/1997, ainda
não havia sido averbada a ARL.
Segundo se extrai dos autos, bem como do excerto da decisão de primeira
instância, a seguir reproduzido, tal área só teria sido averbada em 8/1/98 (fl. 7), vale dizer, após o
fato gerador.
Logo, como a averbação da área de reserva legal, somente teria sido procedida após a
data de ocorrência do fato gerador do ITR/1997 (01/01/1997) — não há como acatar o
pleito do contribuinte. A certidão de fls. 06/08, comprova a averbação posterior à data
do fato gerador.
O assunto não é novo neste Conselho Administrativo, que há vários anos tem
jurisprudência firme no sentido da obrigatoriedade da averbação de tal área na matrícula do
imóvel – antes do fato gerador - para fins de exclusão da base imponível.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

Adoto neste voto, as razões de decidir do conselheiro Manoel Coelho Arruda
Junior, postas no julgamento do acórdão 9202-00.313, na sessão de 27/10/2009. Confira-se:
Para a área conceituada como reserva legal pelo artigo 16, §2° do Código Florestal, com
a redação trazida pela Lei n° 7.803/89, a exigência é a averbação no órgão competente
de registro da destinação para preservação ambiental de área não inferior a 20% do
total do imóvel, conforme região. É o que se conclui da combinação com a parte final
do artigo 1 1 inciso I da Lei n° 8.847/94, acima transcrito.
Tem-se que a, ao alterar o art. 16 da Lei a" 4.771/65. acrescentou-lhe dois parágrafos,
sendo que, na hipótese dos autos, interessa-nos o § 2a, com a seguinte redação, in
verbis:
"Art 16.......................
§ 1o..........................-
§ 2o. A reserva legal, assim entendida a área de. no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer titulo, ou de
desmembramento da área. "
Além da definição, merecem ressaltos os efeitos da averbação de determinada área
imobiliária como reserva legal. Não se trata de formalidade, mas sim de ato constitutivo.
Ela modifica o direito real sobre o imóvel e para tanto deve ser adotada a mesma forma,
que é o registro no órgão competente, nos termos do artigo 1.227 do Código Civil,
verbis:
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre
vivos, SÓ se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos
títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Côdigo.
Por essa razão é que o Código Florestal passou a exigir a averbação no registro de
propriedade do imóvel, fazendo com que a partir de então sobre aquela área o
proprietário se submeta às limitações administrativas que lhe são impostas pela lei.
Nesse sentido, transcrevo voto do Conselheiro Luis Marcelo Guerra de Castro (Acórdão
n" 303-34.883 de 07/11/2007, da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes) :
Consoante pródiga Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v.g. os EDcl no
AgRg no REsp 255170 / SP, Min. Fux e o RMS 18301 / MG, Min. João Otávio de
Noronha, a reserva legal representa uma modalidade de limitação administrativa à
propriedade rural.
Como tal. tanto pode sujeitar o proprietário a obrigações de não fazer (o corte raso)
quanto de fazer (de delimitar- o área de reserva e averbá-la junto ao órgão
competente).
Veja-se a lição Maria Silvia di Pietro (Direito Administrativo. São Paulo. Atlas . 2003.
15'ed.p. 128)
As limitações podem, portanto, ser definidas como medidos de caráter geral, impostas
com fundamento no poder de policia do Estado, gerando para os proprietários
obrigações positivas ou negativas, com o fim de condicionar o exercício do direito de
propriedade ao bem-estar social, (destaquei)
De se notar. que. para a solução da lide, interessa definir em que momento se
considera constituída tal restrição administrativa, pois somente após a sua constituição
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

é que se configura a debatida hipótese de incidência "negativa", que exclui as áreas
submetidas à restrição do pagamento do ITR.
Com as devidas vénias, portanto, não me filio ao entendimento de que a averbação seria
apenas uma mera formalidade, cujo descumprimento implicaria multa administrativa, e
só:
Não se admite que o Fisco afirme sustentação legal no Código Florestal para exigir
averbação das áreas como condição ao seu reconhecimento como isentas de tributação
pelo ITR.
Esse tipo de infração ao Código Florestal pode e deve acarretar sanção punitiva, mas
que não atinge em nada o direito de isenção do ÍTR quanto a essas áreas se elas forem
de fato de preservação permanente, de reserva legal ou de servidão federal, conforme
definidas na Lei 4.77l/65(Código Florestal)
(...)
De fato agrediria a lógica elementar estabelecer como condição prévia à isenção de
área sob reserva legal, o mero ato de averbação, acessório, complementar na tarefa
central de buscar a preservação da área. e que cumpre a finalidade especifica de dar
conhecimento erga omnes. de forma a que qualquer adquirente posterior esteja ciente e
possa ser responsabilizado pelo descumprimento da limitação de utilização imposta por
lei. para áreas com certas características geográficas, ecológicas, históricas, de
interesse ambiental, que constituem património nacional a ser obrigatoriamente
preservado, independentemente de qualquer ato declaratório do fisco ou de qualquer
outro órgão administrativo. A definição de área de reserva legal ê estabelecida no
Código Florestal, a existência de áreas conforme a definição caracteriza a obrigação
imposta não apenas ao proprietário, mas a todos, inclusive à administração pública, de
preservação de tal área (Recurso Voluntário n* 127.562. de lavra do i. Conselheiro
Zenaldo Loibman)
É uma peculiaridade da reserva legal a eleição pelo próprio proprietário ou possuidor de
qual parte da propriedade, não inferior a 20%, será reservada para a proteção ambiental.
E a única modalidade que apresenta essa característica, nas demais, por exemplo a área
de preservação permanente, a própria lei cuida de delimitá-la. Repito: somente se
constitui reserva legal com a averbação da área eleita pelo proprietário/possuidor.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se nesse mesmo sentido.
Transcrevo o resultado de pesquisa realizada pelo Conselheiro Luis Marcelo Guerra de
Castro (Acórdão n° 303-34.883 de 07/11/2007, da Terceira Câmara do Terceiro
Conselho de Contribuintes):
No Pretório Excelso, tal posição firmou-se a partir do julgamento do Mandado de
Segurança no 22688-9/PB (Tribunal Pleno, relatado pelo Ministro Moreira Abres. DJ
de 28/04/2000) em que se discutia os efeitos da constituição de reserva legal sobre o
cálculo da produtividade de imóvel em processo de desapropriação para fins de
reforma agrária.
(...)
A questão, portanto, é saber, a despeito de não averbada se a área correspondente à
reserva legal deveria ter sido excluída da área aproveitável total do imóvel para fins de
apuração da sua produtividade nos termos do art. 6°. capul. parágrafo, da Lei
8.629/93. tendo em vista o disposto no art.. 10. IVdessa Lei de Reforma Agrária. Diz o
art 10:
Art. 10. Para efeito do que dispõe esta lei. consideram-se não aproveitáveis:
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

(...)
IV - as áreas de efetiva preservação permanente e demais áreas protegidas por
legislação relativa à conservação dos recursos naturais e à preservação do meio
ambiente.
Entendo que esse dispositivo não se refere a uma fração ideal do imóvel, mas as áreas
identificadas ou identificáveis. Desde que sejam conhecidas as áreas de efetiva
preservação permanente e as protegidas pela legislação ambiental devem ser tidas
como aproveitadas. Assim, por exemplo, as matas ciliares, as nascentes, as margens de
cursos de água. as áreas de encosta, os manguezais.
A reserva legal não é uma abstração matemática. Há de ser entendida como uma parte
determinada do imóvel.
Sem que seja identificada, nao é possível saber se o proprietário vem cumprindo as
obrigações positivas e negativas que a legislação ambiental lhe impõe.
Por outro lado. se sabe onde concretamente se encontra a reserva, se ela não foi
medida e demarcada, em caso de divisão ou desmembramento de imóvel, o que dos
novos proprietários só estaria obrigado por a preservar vinte cento da sua parte.
Desse modo, a cada nova divisão ou desmembramento, haveria uma diminuição do
tamanho da reserva, proporcional à diminuição do tamanho do imóvel, com o que
restaria frustrada a proibição da mudança de sua destinação nos casos de transmissão
a qualquer titulo ou de desmembramento, que a lei florestal prescreve.
Estou assim em que, sem a averbação determinada pelo § 2a do art 16 da Lei n°
4.771/65, não existe a reserva legal (os destaques não constam do original)
Nessa mesma linha, o MS 23.370-2/GO, Tribunal Pleno. Relator designado Min.
Sepúlveda Pertence. DJde 28/04/2000;
EMENTA:
1 - Reforma agrária: apuração da produtividade do imóvel e reserva legal:
A "reserva legal". prevista no art. 16, §2°do Código Florestal, não é quota ideal que
possa ser subtraída da área total do imóvel rural, para o fim do cálculo de sua
produtividade (cf. L. 8.629/93. art. 10. lV),sem que esteja identificada na sua averbação
(v.g MS 22.688)
Apenas para demonstrar a manutenção desse entendimento jurisprudencial na Excelsa
Corte, trago à colação o MS 25186 / DF, Tribunal Pleno, de relatório do Ministro
Carlos Brito, publicado no DJ de 02/03/2007:
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a área de reserva florestal não
identificada no registro imobiliário não é de ser subtraída da área total do imóvel para
o fim de cálculo da produtividade. Precedente: MS 22.688.
Peço licença para transcrever novamente outro trecho do voto condutor onde tal
entendimento fica consignado:
Relembrando o que observou o Ministro Pertence, uma diferença essencial entre as
áreas de reserva legal e de preservação permanente, é exatamente a ausência de pré-
definição de quais são as áreas efetivamente sujeitas a proteção diferenciada.
Antes da demarcação, portanto, o efeito invocado no voto condutor resta esvaziado,
pois inexiste área a proteger, apenas a obrigação de se constituir um percentual sujeito
a proteção.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

Ressalta-se que permanece firme a jurisprudência do STF (MS 28.156/DF, de
02/03/2007).
Por fim, adverte-se para a vedação prevista no artigo 62 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Voto por negar provimento ao recurso especial.
Nesse mesmo sentido os acórdãos a diante:
Exercício: 1999
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação no registro de imóveis da área eleita pelo proprietário/possuidor é ato
constitutivo da reserva legal; portanto, somente após a sua prática é que o sujeito
passivo poderá suprimi-la da base de cálculo para apuração do ITR. 9202-000.194
Exercício: 1999
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO À MARGEM DE REGISTRO PÚBLICO
DO IMÓVEL RURAL.
Por se tratar de condição essencial estabelecida em lei para a constituição de reserva
legal, é imprescindível a averbação de tal área à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no Registro de Imóveis competente. Assim sendo, para fins de exclusão da base
de cálculo do ITR, a citada averbação deve ser anterior ao fato gerador da obrigação
tributária. 9202-000.098
Exercício: 1997
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO À MARGEM DE REGISTRO PÚBLICO
DO IMÓVEL RURAL.
Por se tratar de condição essencial estabelecida em lei para a constituição de reserva
legal, é imprescindível a averbação de tal área à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no Registro de Imóveis competente. Assim sendo, para fins de exclusão da base
de cálculo do ITR, a citada averbação deve ser
anterior ao fato gerador da obrigação tributária. 9202.000.166
Exercício: 1998
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da
área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente averbada junto ao Cartório
de Registro de Imóveis competente em data anterior à ocorrência do fato gerador do
imposto, o que não ocorreu no presente caso. 9202-000.154
Com efeito, entendo ser condição essencial para a constituição de reserva legal a
averbação de tal área à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente até da
data do fato gerador. Apenas cumprida tal condição será possível a exclusão de tal área da base
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10215.000108/2001-20

de cálculo do tributo. Sendo assim, apenas posteriormente à averbação considera-se constituída a
área de reserva legal, não produzindo efeitos para períodos de apuração anteriores, vez que na
forma do art. 144 do CTN, o lançamento tributário reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR provimento ao recurso para
restabelecer a glosa atinente à Área de Reserva Legal de 750,0ha no exercício de 1997.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital